Tribunal: TJMT
Processo: 0009505-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009505-50.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENVINDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 460.636.501-30 (EMBARGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), LEANDRA GERALDO DA SILVA - CPF: 992.086.601-68 (EMBARGADO), FERNANDO ANTONIO CALHAO - CPF: 207.293.241-68 (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA PARTE ADVERSA QUE SE JULGOU DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DEVIDA – REGRA DO ART. 85, §11, DO CPC – ACÓRDÃO REFORMADO –
RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, vê-se que o voto ora embargado é omisso quanto
à majoração dos honorários de sucumbência fixados na origem.

Com efeito, uma vez que o Apelo interposto pelos Embargados fora julgado desprovido, aplica-se o disposto no art. 85, §11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
FERNANDO ANTONIO CALHÃO
em virtude do Acórdão prolatado no ID. 228620192 que, por unanimidade, desproveu do Apelo interposto por
BENVINDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO
e
LEANDRA GERALDO DA SILVA.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – INADIMPLÊNCIA DA PARTE AUTORA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE OBRIGAVA A ENTREGA DOS IMÓVEIS LIVRES E DESEMBARAÇADOS – OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA DA PARTE AUTORA – CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS SOBRE OS IMÓVEIS OBJETO DO CONTRATO – NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA APÓS A ASSINATURA DOS CONTRATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constatação de débitos fiscais sobre os imóveis objeto da lide enseja descumprimento contratual da parte autora, pois se comprometera a entregar os bens livres e desembaraçados no ato da contratação.

A celebração de acordo de débitos fiscais da parte autora realizado depois de 02 (dois) anos da assinatura do contrato, é o bastante para comprovar a inadimplência contratual da Requerente.

O Embargante aponta o vício da omissão no Acórdão ao argumento de que o Relator deixou de majorar o percentual fixado de honorários advocatícios.

Convicta nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para majorar os honorários de sucumbência arbitrado na origem em 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento).

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Observa-se que, de fato, houve omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência.

Com efeito, uma vez que o Apelo interposto pelos Embargados fora julgado desprovido, aplica-se o disposto no art. 85, §11 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Portanto, sem delongas,
acolhe-se
os Embargos de Declaração,
aplicando-se efeitos infringentes apenas para majorar os
honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024